Tribunal: TJES
Processo: 0000292-65.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-65.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. CONFISSÃO E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos de ação penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas sanções do art. 16, caput, c/c art. 20, II, ambos da Lei nº 10.826/03, e do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 132 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo, que atesta a eficiência do artefato para disparo e identifica a arma como pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

4. A autoria resta evidenciada pela confissão judicial do réu, que admite a posse da arma em sua residência, afirma tê-la adquirido por R$ 8.000,00 e reconhece que o brasão da Polícia Militar era visível no armamento.

5. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam que o acusado indicou voluntariamente o local onde a arma estava escondida e autorizou a entrada da equipe na residência.

6. O magistrado sentenciante fundamenta a condenação em prova produzida em juízo — interrogatório e testemunhos — corroborada pelos elementos colhidos na fase investigativa, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

7. O depoimento de policial que participou do flagrante constitui meio de prova idôneo quando prestado em juízo e harmônico com os demais elementos probatórios, conforme entendimento do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC).

8. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a exigência de explicação plausível acerca da licitude da posse, incumbindo à defesa demonstrar origem lícita, o que não ocorreu, sobretudo diante da admissão de aquisição de pessoa desconhecida e da ciência acerca do brasão da corporação.

9. A prova dos autos revela, de forma coerente e convergente, a posse consciente de arma de uso restrito, produto de furto, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o contraditório judicial, ainda que corroboradas por elementos colhidos na fase inquisitorial.

2. A confissão judicial do réu, aliada a depoimentos policiais coerentes e harmônicos, é suficiente para embasar decreto condenatório.

3. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado impõe à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, arts. 16, caput, e 20, II; Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/03/2023, DJe 17/03/2023; TJES, Apelação Criminal nº 024120436555, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25/05/2022; TJES, APCr nº 0030517-25.2016.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000292-65.2025.8.08.0048

APELANTE: JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JONATHAN DA VICTORIA MARTINS

em face da r. sentença de ID 18065971, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 16,
caput
, c/c art. 20, II, ambos da Lei nº 10.826/03, e art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 132 (cento e trinta e dois) dias-multa.

Em suas razões, de ID 18065988, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, o que violaria o art. 155 do Código de Processo Penal; e
(ii)
a prova testemunhal em juízo não forneceu dados concretos para o decreto condenatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 18065994, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18189079, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de janeiro de 2025, por volta das 10h50min, na Rua Portugal, nº 1000, Bairro Carapina Grande, Serra/ES, o apelante mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma pistola calibre .40, marca Taurus, modelo PT 840, com numeração SGY24173 e brasão da Polícia Militar do Espírito Santo, municiada com 13 (treze) cartuchos.

Segundo a exordial, a arma era produto de crime anterior (furto ocorrido em 09/09/2017) e o réu tinha plena ciência de sua origem ilícita. A ação policial foi deflagrada após denúncias de que o acusado estaria ostentando o armamento na região e, ao ser abordado, confessou a posse e indicou onde a arma estava escondida. A propósito, é a íntegra (ID 18065934):

“Consta dos autos que no dia 09/09/2017, por volta das 04:47 horas, terceira pessoa em uma motocicleta, aproveitando que o SD PM/ES Rafalsky e SD PM/ES Ferrugini estavam desorientados após colidirem com a viatura da Polícia Militar RP 3897 contra um poste durante uma perseguição, furtou a pistola calibre 40, marca Taurus, modelo PT 840, numeração SGY24173, Patrimônio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que estava acautelada ao SD PMES Ferrugini, conforme é narrado no BU de nº 33841567, que segue anexado aos autos no id. 62264804.

Provam os presentes autos que, no dia 28 de janeiro de 2025, por volta das 10:50 horas, o DENUNCIADO tinha em sua posse e guardava em sua residência, situada na Rua Portugal, nº 1000, Bairro Carapina Grande, Serra/ES, sem ter autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola calibre 40, marca Taurus, modelo PT 840, numeração SGY24173, Patrimônio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, devidamente municiada com 13 (treze) munições calibre .40, que se apurou ser produto de furto, quando foi flagrado por Policiais Civis.

Extrai-se dos autos que, no dia 28 de janeiro de 2025, uma equipe de Policiais Civis que realizava um trabalho investigativo com o objetivo de apurar homicídios ocorridos na região de Carapina, Serra/ES, informada que o DENUNCIADO era constantemente visto portando arma de fogo nas proximidades do referido bairro, e, ainda, que ele estaria residindo na Rua Portugal, nº 1000, Bairro Carapina Grande, Serra/ES, se deslocaram até o endereço indicado a fim de verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Civis ao chegarem ao local indicado, visualizando o DENUNCIADO com um volume na cintura adentrando em sua residência, realizaram o cerco do imóvel e quando JONATHAN tentou empreender fuga saindo pela frente da residência, o abordaram.

Questionado se havia alguma arma de fogo no interior de sua residência, o DENUNCIADO respondeu que sim e revelou que o armamento estava escondido debaixo do seu travesseiro, local em que os Policiais Civis lograram êxito em encontrar a pistola calibre 40, marca Taurus, modelo PT 840, numeração SGY24173, alimentada com um carregador contendo 13 (treze) munições calibre .40 intactas, com o brasão da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ao realizarem pesquisa nos Sistemas, os Policiais Civis constataram que a pistola aprendida era produto do furto ocorrido no dia 09 de setembro de 2017 no bairro Cidade Continental, Serra/ES.

O DENUNCIADO em seu depoimento prestado a Autoridade Policial, confessa a propriedade da arma e munições apreendidas e informa que comprou o armamento com as munições por R$ 8.000,00 (oito mil reais) a oito dias de uma pessoa que não sabia informar o nome no bairro Carapebus, Serra/ES, que já foi preso e condenado três vezes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo nos anos de 2012, 2014 e 2020, que já foi preso e condenado pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2020 e que recebeu livramento condicional há menos de um mês da data dos fatos e alega que adquiriu o armamento como meio de defesa devido a ameaças que começou a receber de traficantes da localidade “sossego” (bairro Central Carapina, Serra/ES) depois de ter saído da cadeia, apesar de não ser envolvido com tráfico de drogas. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem. Conforme relatado, a defesa do apelante insurge-se contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a autoria não foi confirmada em juízo.

Contudo, após uma análise detida e meticulosa dos autos, concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar, devendo a r. sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
restou comprovada pelos seguintes elementos:

(i)
Auto de Prisão em Flagrante,
(ii)

Auto de Apreensão, e
(iii)
Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo (ID 18065955), o qual atestou a eficiência do artefato para a realização de disparos, bem como identificou tratar-se de uma pistola calibre .40, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu expressamente que estava na posse da arma de fogo dentro de sua residência, que adquiriu o armamento pela quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) no bairro Carapebus, bem como declarou que "
dava para ver o brasão da Polícia Militar
". Vejamos:

“
que estava na posse de uma arma de fogo, dentro de sua casa, pertencente à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
;
que teve acesso à referida arma após ter comprado ela por 8 mil reais
, no bairro Carapebus, em razão de ameaças de morte sofrida;
que dava para ver o brasão da Polícia Militar
; que estava com a arma desde o dia 18 de janeiro; que não andava armado pelo bairro; que a arma estava desmuniciada, mas as munições estavam perto; que tem processos de 2012, 2014 e 2020, em razão de ter se envolvido com o tráfico de drogas, já tendo sido condenado;
que comprou essa arma de um rapaz que não conhecia, por indicação de outra pessoa
; que comprou com dinheiro do seu trabalho;
que autorizou a entrada dos policiais na casa e informou voluntariamente onde estava a arma de fogo e munições
”
–
destaquei.

Por sua vez, o Policial Civil Paulo Cesar Correa Moreira, sob o crivo do contraditório, confirmou que a equipe diligenciou até a residência do réu após denúncias de que ele portava arma e intimidava moradores. Relatou que, ao ser abordado, o próprio réu informou a existência da arma no imóvel. A ver:

“que se recorda da ocorrência; que como narrado na denúncia,
o depoente e a equipe policial já haviam recebido informações de que o réu estava portando a arma de fogo descrita nos autos e intimada pessoas na região
; que no dia dos fatos montaram uma equipe policial e foram até a residência do acusado; que lá chegando uma equipe ficou na rua Portugal e a outra pelos fundos, quando visualizaram o réu descendo as escadas e sendo rendido pelo próprio Delegado;
que foi indagado sobre o que havia na residência, e o acusado informou que existia uma arma de fogo, sendo então localizada e apreendida; que as informações que tinham era que o réu era visto portando essa arma de forma ostensiva
”
–
destaquei.

No mesmo sentido, o Policial Civil Henrique Pessoa Reis Junior asseverou em juízo que o acusado, prontamente, indicou que a arma estava debaixo do travesseiro e autorizou a entrada da equipe:

“que se recorda da ocorrência; que foi através de uma denúncia que conseguiram fazer um cerco policial; que quando o acusado foi visto tentando sair pela casa foi abordado;
que o réu prontamente indicou onde estava a arma de fogo dentro da residência, debaixo do travesseiro na cama; que não ofereceu residência e nada mais foi encontrado; que o próprio acusado autorizou a entrada dos policiais e mostrou onde estava o armamento;
que a informação foi recebida pelo Delegado Rodrigo Sandi Mori; que não sabe informar o resultado da balística da arma de fogo”
–
destaquei.

É pacífico na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados em juízo e em consonância com as demais provas — no caso, a própria confissão do réu —, revestem-se de eficácia probatória capaz de lastrear o decreto condenatório.

A esse respeito:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 14/03/2023, DJe: 17/03/2023).

É evidente, portanto, que o Magistrado sentenciante não decidiu com base exclusivamente na investigação policial, mas sim na prova oral judicializada (interrogatório e oitivas testemunhais), que corroborou os elementos colhidos na fase inquisitorial.

No caso em comento, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante foi flagrado na posse de bem produto de crime (furto da PMES) e, em juízo, afirmou categoricamente saber que a arma pertencia à corporação, pois o brasão era visível.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, na receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu na espécie; ao revés, o réu confirmou a aquisição espúria de "
um rapaz que não conhecia
".

Nesse sentido, cito jurisprudências deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, restando evidenciadas a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal.
2. A desclassificação pretendida não tem como prosperar uma vez que as provas produzidas nos autos demonstram, cabalmente, que o apelante sabia ser a coisa produto de crime, e mesmo assim a adquiriu, não tendo a douta defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que o entendimento jurisprudencial sedimentado, é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.
3. A fundamentação utilizada para macular os motivos e as consequências do delito praticado pelo apelante se baseou em elementos genéricos e inerentes ao crime de receptação, os quais não poderiam, portanto, serem mais uma vez utilizados para majorar a pena do agente, conforme assente entendimento jurisprudencial. Pena-base reduzida ao mínimo legal previsto para o crime do art. 180, caput, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024120436555, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)
–
destaquei.

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Testemunho de policial que participou do flagrante. Inversão do ônus da prova. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de receptação quando o testemunho dos policiais que participam do flagrante demonstra a efetiva prática delitiva.
2. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no artigo 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes.

(TJES; APCr 0030517-25.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021
)
–
destaquei.

Não há falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, porquanto a certeza da autoria e da materialidade exsurge cristalina do caderno processual, afastando qualquer margem de dúvida razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.